Tribunal: TJDFT
Processo: 0705267-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705267-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: MARIA ROMILDA CHAVES DA SILVA REQUERIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA ROMILDA CHAVES DA SILVA (ID 68764641) em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A., ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, no cumprimento de sentença n. 0723454-84.2023.8.07.0003, intimou a Agravante para o pagamento do valor de R$51.313,49 (cinquenta e um mil, trezentos e treze reais e quarenta e nove centavos), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena da aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, acrescida de honorários advocatícios (ID 198528422 na origem). O recurso não foi conhecido, nos termos da decisão ID 70521062. A advogada da parte agravante apresentou petição de agravo interno de partes diversas e subscrita do outro advogado (ID 71492749). Esta Relatoria não conheceu do recurso, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, conforme decisão ID 71647183. O advogado subscritor do agravo interno não conhecido apresentou petição ID 71774997 requerendo tomada de providências em razão da ausência de autorização para utilização da peça processual elaborada por ele. Em seguida, a advogada apresenta nova petição de agravo interno. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, nada a prover quanto a petição ID 71774997. Eventuais violações ao estatuto da OAB ou outras legislações entre advogados devem ser apuradas perante a OAB. Em relação ao novo agravo interno interposto, não o conheço ante a ocorrência de preclusão consumativa. Em decorrência do princípio da unirrecorribilidade, não é possível admitir o processamento e julgamento do agravo interno quando já interposto recurso anterior, em virtude da preclusão consumativa. Nesse sentido, confira-se entendimento desta Corte: EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO ANTES DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA 1. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único tipo de recurso, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. 1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça professa que, no caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na espécie, os aclaratórios - poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário (AgRg no AREsp n. 2.053.040/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 1.2. A hipótese dos autos não se encontra abrangida pelo entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 579, tendo em vista que ambos os recursos interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau foram apresentados pela mesma parte, isto é, os aclaratórios que se encontravam pendentes de julgamento no momento da interposição do apelo foram opostos pelo próprio autor, e não pela parte adversa. 1.3. No caso em apreço, inadmissível o apelo do autor, uma vez que, quando da interposição do recurso, encontravam-se pendentes de julgamento embargos de declaração opostos pela mesma parte, uma vez que, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontrava interrompido para a interposição de outros recursos. 2. O recurso adesivo consubstancia modo diferenciado de interposição, com pressuposto processual de admissibilidade específico, qual seja, o conhecimento do recurso principal, ao qual se encontra subordinado, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento. 2.1. De acordo com o artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso adesivo não será conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível. 3. Apelação do autor não conhecida. Preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade acolhida. Recurso adesivo não conhecido. Honorários majorados. (Acórdão 1692477, 07072812520228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, motivo pelo qual lhe nego seguimento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Brasília, 30 de maio de 2025 15:50:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador